Tribunal: TJDFT
Processo: 0002361-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA. IMPRUDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo se encontram demonstradas pelo acervo probatório, o qual evidencia que o réu agiu com imprudência ao conduzir seu automóvel em velocidade acima da permitida para a via e em ziguezague.
2. Não é cabível o pedido de afastamento da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro, prevista no art. 302, parágrafo 1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o acusado, mesmo tendo sido avisado do ocorrido, ainda assim deixou o local, sem prestar socorro à vítima, quando poderia fazê-lo, sem risco pessoal.
3. Apelação conhecida e não provida.